Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710427-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: CAPITAL GOLD CAMBIO LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se os agravantes para esclarecer se remanesce interesse recursal, uma vez que o recurso limitou-se ao pedido de não realização de audiência de concilliação, a qual já ocorreu. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de junho de 2021 16:59:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator